Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-82.2013.8.11.0082
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal No 0000086-82.2013.8.11.0082.
Origem: Juizado Volante Ambiental de Cuiabá.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ODENIR SOUZA DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O reclamante foi acusado pela prática do crime tipificado no artigo 32, caput da Lei no 9.605/98, cuja pena máxima é de 1(um) ano, operando, portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que foi recebida a denúncia até o presente momento, tendo em vista a sentença absolutória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000086-82.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 538.115.851-34 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela prescrição da punibilidade.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A PENA
IN ABSTRATO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O reclamante foi acusado pela prática do crime tipificado no artigo 32,
caput
da Lei no 9.605/98, cuja pena máxima é de 1(um) ano, operando, portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

2.

Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que foi recebida a denúncia até o presente momento, tendo em vista a sentença absolutória e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, VI do Código Penal.

3.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021